Tribunal: TJSP
Processo: 1006842-12.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006842-12.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados VITORIO PUCCINELLI
RELA (INVENTARIANTE) e SALIM ANDRAUS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006842-12.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 25675 (AHC)
2
VOTO No 25675
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006842-12.2019.8.26.0099/50000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: VITTORIO PUCCINELLI RELA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes
O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a
ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e
seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até
mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser
em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao
julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e
STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Fazenda do Estado de São Paulo em face do v. acórdão (fls.
136/141)
proferido
na
remessa
necessária
no
1006842-12.2019.8.26.0099,
que
negou
provimento
ao
reexame
necessário, mantida a r. sentença que concedeu a segurança postulada,
para determinar que a autoridade coatora acolha a declaração de ITCMD
apresentada pelo impetrante, autorizando o recolhimento do ITCMD com
base no valor total do imóvel indicado na Declaração de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
Alega a embargante omissão e obscuridade no
julgado, uma vez que não teria se manifestado a respeito de regular
processo administrativo de arbitramento do valor devido a título de
ITCMD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006842-12.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 25675 (AHC)
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Não
há
no
julgado
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade.
Cumpre esclarecer, apenas, que para que haja
lançamento com base em outro valor, que não o indicado pelo
contribuinte, ou o venal, seria necessário que a autoridade instaurasse
processo administrativo, demonstrando cabalmente as razões pelas quais
entende que as declarações do contribuinte são omissas ou não mereçam
fé. E tratando-se de processo administrativo, imperiosa a observância
dos princípios do contraditório e ampla defesa.
Os valores impostos pela Administração, de
forma genérica e arbitrária, ou seja, sem análise individual do caso
concreto, implicam em alteração da base de cálculo, pois o valor venal a
ser considerado como mínimo para a base de cálculo do ITCMD deveria
ser o mesmo previsto para o ITR, de acordo com previsão legal.
Desta feita, não vinga a tese de que foi levado a
efeito o regular processo administrativo de arbitramento, na medida em
que sequer houve observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa na esfera administrativa, representando, grosso modo, a
imposição de um determinado valor pela autoridade coatora em face do
impetrante, o que não se pode admitir.
Na verdade, há confronto entre o que ficou
decidido e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E.
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006842-12.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 25675 (AHC)
4
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta forma, eventual apreciação do pedido
formulado
nos
presentes
embargos
acarretaria
na
indubitável
reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos
referidos embargos, dar-se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.
Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março
de 1990, em virtude do entendimento firmado
no STF contrário ao aumento. A Turma deu
provimento ao recurso porque o entendimento
neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006842-12.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 25675 (AHC)
5
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000, da Quinta
Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara,
quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há
que se falar em ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1022 do
Novo Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/73). Veja-se, a
propósito, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito
exclusivo de prequestionamento Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de
Processo Civil - Embargos não conhecidos - O
Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações
das
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão,
nem
se
obriga
a
ater-se
aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
(Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006842-12.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 25675 (AHC)
6
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se, no mais, inexistir ofensa aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator